Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUSIFICENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão que é claro ao concluir pela desnecessidade de suspensão do cumprimento de sentença, conforme determinado pelo STJ nos REsp’s no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ, afetados sob o Tema 1169/STJ, pois não se mostraram presentes os requisitos objeto da discussão nele travada.
2.1. A análise do Tema 1169 cinge-se em perquirir se, para a propositura do cumprimento individual ou coletivo de sentença coletiva condenatória genérica, a ausência de liquidação prévia do título judicial ensejará a sua pronta extinção ou se caberá ao julgador, observados os elementos concretos constantes dos autos, o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva.
2.2. Os arts. 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC estabeleceram que “[q]uando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”, pois “[a] necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”. Em outras palavras, nos dispositivos legais mencionados está insculpida a desnecessidade de uma fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda por meros cálculos aritméticos.
2.3. Considerando que no título exequendo inexiste determinação de prévia liquidação, do que se extrai a mera apresentação de cálculos aritméticos, e que a embargada juntou à sua petição inicial planilha com cálculos indicando o valor que endente devido, desnecessária a suspensão do feito, uma vez que não se mostraram presentes os requisitos objeto da discussão travada no Tema 1169/STJ.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.